Tribunal: TJMT
Processo: 1038731-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038731-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO DAMIAO CORTEZ - CPF: 013.637.701-79 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E REJEITOU O RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO VALOR DOS DANOS. EMBARGOS DA RECLAMANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RECLAMADA REJEITADOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Promovente, que condenou a Promovida ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

Ambas as Embargantes alegam a existência de erro material no acordão, vez que na parte dispositiva do voto embargado consta o valor da condenação por dano moral escrito em numeral de R$ 4.000,00, já escrito por extenso fixa o valor em R$ 2.000,00.

Assim requerem que sejam os presentes Embargos de Declaração sejam providos. Para o fim de sanar o erro apontado. Ora a embargante
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Requer que conste o valor de
R$2.000,00.
Já a
Reclamante ora embargante
requer que conste o valor de
R$4.000,00

requerem que sejam acolhidos os Embargos de Declaração para que seja sanada a referida omissão.

Contrarrazões apresentada em 17/06/2024, no id. 219777177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1038731-59.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Embargante(s):

Gilberto Damiao Cortez

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Gilberto Damiao Cortez

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

22/07 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando os autos, verifico que houve, de fato, erro material quanto ao valor referente ao dano moral, pois, conforme apontado pelo Embargante, o valor que consta na parte dispositiva escrito em numeral diverge do escrito por extenso.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, rejeito os opostos pela reclamada/embargante e acolho os opostos pela reclamante/embargante e altero a partes dispositiva do voto que passa a ter a seguinte redação:

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovida
e reduzindo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovente.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024